Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712012-06.2023.8.07.0009 RECORRENTE: LUIS EDUARDO DINIZ GABRIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO CONCEDIDO NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES E DA CONTRAVENÇÃO PENAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR DECORRIDO. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO ANTIGA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DIANTE DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do pedido para concessão do direito de recorrer em liberdade se este já foi concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 2. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticadas contra duas vítimas, em contexto de violência doméstica, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 3. Os depoimentos coesos e uniformes das ofendidas, corroborados pelos depoimentos policiais prestados em Juízo, são suficientes para embasar o decreto condenatório. 4. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. 4.1. No caso, embora a condenação utilizada para fins de reconhecimento dos maus antecedentes seja relativa a fato ocorrido em 2014, não se pode dizer que o referido registro criminal seja irrelevante, considerando que foi cometido com violência/grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado) e que o réu reitera na prática delitiva, sendo, inclusive, multirreincidente, o que, por si só, já denota especial gravidade da conduta, recomendando, por conseguinte, o incremento necessário na pena-base destinado à prevenção e repressão do delito. 5. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes. 6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de o crime ter sido praticado com grave ameaça à pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal e da Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes de autoria e materialidade para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado em depoimentos contraditórios das vítimas e dos policiais, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, o decisum objurgado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Esta Corte Superior de Justiça orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade” (AgRg no HC n. 882.832/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). E ainda: “A palavra da vítima tem especial valor nos crimes sexuais que são, na maioria das vezes, praticados às escondidas e na clandestinidade, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando consubstanciada por outros elementos probatórios (..)” (AgRg no AREsp n. 2.464.985/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). Outrossim, destaca-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024